Tribunal: TJES
Processo: 0000177-87.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000177-87.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANNE GONCALVES DA SILVA 18299501776 e outros

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGUROS. SEGURO EMPRESARIAL. SEGURO DE DANOS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE FORTES CHUVAS EM JANEIRO DE 2020. DANOS QUE NÃO OCORRERAM POR FORÇA DE CICLONE TROPICAL. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO PELA APÓLICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e preclusão quando os documentos juntados com a apelação dizem respeito a temas debatidos e já documentados nos autos. Preliminar rejeitada. 2. Ação com pedido de recebimento de indenização prevista em contrato de seguro de dano (seguro empresarial). 3. Alegação de danos em estabelecimento comercial que seriam decorrentes de vendavais causados por ciclone subtropical ocorrido no Oceano Atlântico (“Tempestade Subtropical Kurumin”). 4. Provas dos autos que demonstram que a inundação ocorrida no Município de Ibitirama em janeiro de 2020 decorreu de fortes chuvas típicas do verão brasilerio, fenômeno climático que atingiu diversas cidades do Norte, Centro e Sudeste do Brasil. 5. Sinistro indicado na petição inicial expressamente excluído da cobertura contratual. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000177-87.2020.8.08.0058

APELANTE: FABIANNE GONÇALVES DA SILVA-ME

APELADAS: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL - SERRANO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar - Da Inovação Recursal e Preclusão Consumativa - Suscitado

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por Fabianne Gonçalves da Silva em face da Sentença reproduzida às páginas 73-78 (dos autos digitalizados, volume 03), na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
” ajuizada em desfavor de Mapfre Seguros Gerais S/A e de Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo - SICOOB Sul - Serrano, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Após a interposição do apelo em julgamento (páginas 85-117), a Cooperativa Apelada, nas contrarrazões reproduzidas às páginas 167-197, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por “
inovação recursal e preclusão consumativa quanto aos documentos anexados no Recurso
” (página 169).

De acordo com a Cooperativa Apelada, os documentos que acompanham as razões recursais são extemporâneos, uma vez que já existentes à época da propositura da demanda, circunstância que, segundo a Apelada, caracteriza inovação recursal e preclusão consumativa e, por isso, impõe o não conhecimento do recurso.

Nada obstante a relevância do argumento, não vislumbro a hipótese de não conhecimento do recurso, tanto sob o aspecto da inovação recursal, quanto em relação à preclusão.

Isso porque, conforme declinado pela Apelante na petição inserida no id 5433596, todas as alegações que constam no recurso são pertinentes a temas já tratados e devidamente documentados nos autos, isto é, se os danos causados ao estabelecimento comercial decorreram de fenômeno natural (vendaval como consequência de ciclone tropical) coberto pelo contrato de seguro firmado entre as partes.

Os documentos acostados às razões recursais (recortes de jornais, por exemplo), ademais, além de já terem sido citados desde a petição inicial, não são capazes de alterar a convicção formada a partir da instrução processual, pois retratam apenas os argumentos que foram desenvolvidos pela Apelante e impugnados pelas Apeladas durante a tramitação do feito.

Do exposto, sem maiores delongas, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Cooperativa Apelada.

É como voto.

Mérito

No que toca ao mérito da demanda, peço vênia para transcrever o seguinte trecho constante na Sentença proferida no Primeiro Grau de Jurisdição:

“Trata-se de ‘ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos’ ajuizada por FABIANNE GONÇALVES DA SILVA ME e FABIANNE GONÇALVES DA SILVA, em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e de SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO BRASIL – SICOOB VITÓRIA, todos devidamente qualificados nos autos, na qual a parte autora aduz, em suma, que firmou com a seguradora requerida contrato de seguro empresarial, por intermédio da instituição financeira corré.

Sustentou que entre os dias 24 e 25/01/2020 seu estabelecimento comercial foi completamente alagado, em razão do alto índice pluviométrico, causado por um ciclone subtropical, denominado ‘Kurumi’, que ‘resultou na perda e inutilização de vários objetos que se encontravam em seu interior, tais como freezers, peças em MDF. utensílios de cozinha, eletrodomésticos, jogos de mesa e cadeiras, dentre outros, tudo descrito no incluso relatório da vistoria realizado pela empresa ‘Elementar Seguros’, além da perda de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) em insumos’.

Asseverou que comunicou a requerida acerca do evento e dos danos suportados, entretanto esta se negou a efetuar o pagamento da indenização, sob a alegação de que o evento não estaria amparado na apólice contratada, com o que não concorda a parte autora, que afirma que os prejuízos devem ser cobertos, em razão de expressa previsão contratual.

Por fim, pugnou pela procedência dos pedidos, com a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização referente ao seguro contratado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros e correção monetária, além da reparação por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Após o regular trâmite do feito, a MM.ª Juíza
a quo
, após concluir que os danos indicados na petição inicial não estão entre os riscos cobertos no negócio jurídico firmado entre as partes, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Na fundamentação do
decisum
, a Magistrada assim consignou:

“Na hipótese, resta incontroverso que, de fato, na data de 25/01/2020, o estabelecimento empresarial da parte autora sofrera diversos danos (materiais), causados por inundação.

Da mesma forma, tem-se por incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, conforme faz prova a apólice securitária acostada às fls. 106/113, assim como a sua vigência à época do sinistro.

(...).

Também é possível extrair do laudo de vistoria de fl. 38, lavrado pela Defesa Civil local, que ‘Na noite de 24 até o dia 25 de Janeiro de 2020, o Municipio de Ibitirama foi acometido por um desastre natural devido ao alto índice pluviométrico na região do Caparaó com grandes deslizamentos de barreiras, alagamentos de repartições públicas e privadas em áreas urbana e rural em todo o Município, tendo sido reconhecido Declarado através de Decreto Municipal n°. 017/2020 a Situação Anormal, caracterizada como Situação de Calamidade Pública nas Areas Urbanas e Rurais do Municipio de Ibitirama-ES, reconhecido pelo Governo Estadual através do Decreto n°. 0132-S, de 27/01/2020 e pelo Govero Federal através da Portaria n°. 189, de 29/01/2020’.

Não bastasse isso, além das fotografias acostadas aos autos pela própria parte autora, as testemunhas ouvidas em Juízo foram firmes ao afirmar que o malfadado evento natural ocorrido na noite de 24 até o dia 25 de Janeiro de 2020 tratou-se de um alagamento causado pelas fortes chuvas que assolaram a região. Por tal motivo, inquestionável que os danos foram causados pela enxurrada, ou, como refere o Decreto Municipal alhures referido, ‘por inundação brusca’.

Assim, partindo dessa premissa, de que os danos no estabelecimento da parte autora decorreram de alagamento e inundação, a seguradora requerida argumenta haver exclusão contratual de cobertura para tanto, alicerçando-se nas Condições Gerais da apólice acostadas às fls. 114/175.

Em análise das condições gerais, verifica-se que estão expressamente previstas como ‘2. Riscos Não Cobertos pelo seguro’ os ‘q) eventos decorrentes de fenômenos da natureza, de caráter extraordinário, tais como inundações, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, alagamentos, quedas de corpos siderais, meteoritos, enchentes por água de chuva, rio, mar, lago, represa, ou adutora, ou qualquer outro fato que fuja ao controle do segurado’ (fl. 123).

Portanto, como visto, a cobertura securitária contratada pela parte demandante com a seguradora requerida não oferecia garantia para alagamento, inundações e enchentes. Nesse sentido, considerando o teor dos artigos 757 e 760 do Código Civil, é possível determinar e limitar os riscos acobertados, observando-se, é claro, que esta limitação não pode ser de tal ordem que neutralize, em grande extensão, o próprio objeto da contratação; isso sim implicaria no reconhecimento de possível abusividade da cláusula.

(...).

Não se olvida, decerto, que o aventado ‘ciclone Kurumí’ seja contemporâneo ao evento climático extraordinário narrado na inicial, bem como que tenha contribuído, em maior ou menor grau, para a elevada precipitação pluviométrica que atingiu a cidade de Ibitirama e a Estado do Espírito Santo de uma forma geral. Todavia, não é possível afirmar – pelo que consta dos autos - que a causa dos prejuízos - incontroversos – experimentados pela autora tenham sido causados por um ciclone.”

Inconformada com a mencionada conclusão, a Autora, ora Apelante aduz, nas razões de seu recurso (páginas 85-117), que o acontecimento ocorrido no Município de Ibitirama em 25.01.2020 tratou-se de vendaval decorrente de ciclone tropical, risco coberto pelo contrato de seguro firmado com as Apeladas.

A ocorrência do ciclone, ainda segundo a Apelante, restou devidamente comprovada nos autos, conforme, por exemplo, a nota técnica do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) que acompanha o recurso, circunstância que corroboraria as provas já produzidas e revelaria a necessidade de se reformar a Sentença, uma vez que possui o direito à indenização prevista no contrato de seguro.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que circundam a demanda em julgamento, destaca-se não haver controvérsia, como apontou a Juíza
a quo
, de que fortes chuvas se abateram sobre o Município de Ibitirama entre 20 e 25 de janeiro de 2020 - se os documentos constantes nos autos não fossem suficientes para demonstrar o ora afirmado, uma simples busca nos sites de pesquisa evidenciam a calamidade ocorrida no referido Município no início de 2020.

Também é incontroverso nos autos que o contrato de seguro firmado entre as partes contém cláusula expressa prevendo a cobertura de vendaval, para o qual estabelece a indenização correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) - vide reprodução da cláusula contratual na página 94 das razões recursais.

O negócio jurídico estabelecido entre as partes (seguro de dano), ainda, contém cláusula com os riscos não cobertos pela apólice n.º 1834000995318, nos seguintes termos:

“2. Riscos não cobertos pelo seguro:

21. Não estarão cobertos por qualquer garantia deste seguro os danos ou perdas causados ou decorrentes direta ou indiretamente de:

(...).

q) eventos decorrentes de fenômenos da natureza, de caráter extraordinário, tais como inundações, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, alagamentos, quedas de corpos siderais, meteoritos, enchentes por águas de chuva, rio, mar, lago, represa ou adutora, ou qualquer outro fato que fuja ao controle do Segurado;

r) tempestades ciclônicas atípicas, furacões, ciclones, tornados e demais eventos climáticos derivados de ventos fortes, salvo se contratada a cobertura de Vendaval.” (Reprodução à página 93 das razões recursais).

A solução da lide, como se vê, passa necessariamente pela análise acerca de qual evento climático ocorreu entre 20 e 25 de janeiro de 2020, isto é, se ele se enquadra no item “q” das cláusulas contratuais, caso em que não haveria cobertura, ou, então, se restou caracterizado algum dos fenômenos do item “r”, hipótese em que a Apelante faria jus à indenização securitária.

E das provas dos autos, com a devida vênia da Apelante, penso que o evento indicado na petição inicial se insere naquelas hipóteses previstas no item “q”, tal como entendeu a MM.ª Juíza
a quo
na Sentença recorrida.

A nota técnica do INMET acostada às razões recursais, por exemplo, não permite concluir pela ocorrência de “
tempestades ciclônicas atípicas, furacões, ciclones, tornados e demais eventos climáticos derivados de ventos fortes
” (item “r”), pelo contrário, induz o acontecimento equivalente a inundações decorrentes de chuvas (item “q”), como se vê, por exemplo, no seguinte trecho:

“Desde o dia 17 de janeiro de 2020 são registradas chuvas intensas em grande parte das regiões Centro-Oeste e Sudeste do país, especialmente nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

A causa das primeiras chuvas mais intensas, entre os dias 17 e 18 de janeiro, foi a passagem de uma frente fria no litoral do Rio de Janeiro associada ao calor e umidade presentes no Continente. Nesse período, a área mais atingida foi o sul do Espírito Santo, onde localizam-se os municípios de lconha e Alfredo Chaves. No dia 18/01/2020 (sábado), o acumulado de chuva na Estação Meteorológica do INMET localizada no município de Alfredo Chaves (ES), distante cerca de 33 km da cidade de Iconha (ES), chegou aos 210,2 mm.

Ao longo da semana, a configuração dos ventos na atmosfera favoreceu a formação de uma banda de nebulosidade desde o sul da Região Norte até a Região Sudeste, passando pelo Centro-Oeste do Brasil. No dia 23101 (quinta-feira), a persistência da configuração dos ventos favorecendo uma grande área de convergência de umidade, estabeleceu a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A ZCAS é um fenômeno típico do verão no Brasil e é responsável por grandes acumulados de chuva durante vários dias consecutivos.

Além disso, a temperatura da superfície do mar elevada na área da Região Sudeste do Brasil favoreceu a formação de um ciclone no Oceano Atlântico. Na quarta-feira (22/01), com a intensificação dos ventos na área do ciclone, a Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), classificou o fenômeno como Depressão Subtropical. Na quinta-feira (23/01), os ventos associados à Depressão Subtropical atingiram 65 km/h (ou 35 nós) em alto-mar e, por superar 63 km/h (34 nós), o fenômeno foi reclassificado e nomeado como Tempestade Subtropical Kurumí, expressão em tupi-guarani que significa ‘menino’, com centro a 700 km a Sudeste de Arraial do Cabo (RJ) (ver Figura 1). Já na sexta-feira, dia 24 de janeiro, os ventos enfraqueceram e o fenômeno foi reclassificado como Depressão Subtropical e com centro a 741 km ao Sul de Arraial do Cabo (RJ). A atuação desse sistema no Oceano Atlântico Sul reforçou as chuvas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste associadas à ZCAS.

(...).

Na terça-feira (dia 21/0112020), com a previsão de grandes acumulados de chuva para os dias seguintes nas áreas que já haviam sido afetadas pelas chuvas, o INMET participou de uma reunião no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD). Nesse dia, o modelo numérico de previsão de tempo do INMET (COSMO) indicava acumulados de chuva de até 400 mm entre os dias 21 e 27 de janeiro em áreas de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo (...).

Conforme previsto pelo modelo numérico do INMET, os acumulados de chuva, após a formação da ZCAS, foram muito significativos nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país, causando a perda de vidas humanas e grandes transtornos à população. Diante disso, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) elevou o status de operação do CENAD para alerta máximo na sexta-feira (dia 24/01/2020). De acordo com o CENAD, até a tarde do dia 26/0112020 (domingo) 51 municípios foram atingidos pelas chuvas em Minas Gerais, 28 no Espírito Santo e 18 no Rio de Janeiro, totalizando mais de doze mil pessoas desalojadas, quatro mil desabrigados e mais de 40 óbitos.” (Páginas 119-123).

A leitura do trecho citado, em meu sentir, revela a formação de chuvas intensas na Região Sudeste desde 17.01.2020, as quais decorreram de diversos fatores, tais como uma frente fria no litoral do Rio de Janeiro associada ao calor e umidade presentes no continente e, ainda, a configuração de ventos na atmosfera que favoreceram “
uma grande área de convergência de umidade
”, formando a “
Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)
(...)
fenômeno típico do verão no Brasil e
(...)
responsável por grandes acumulados de chuva durante vários dias consecutivos
”.

A menção a “ciclone”, no texto do INMET,
data venia
, não favorece a pretensão recursal da Apelante, uma vez que, ocorreu no Oceano Atlântico, a 700 Km (setecentos quilômetros) a Sudeste de Arraial do Cabo, Município localizado no litoral fluminense.

Do texto também se extrai que o Estado mais atingido pelos fenômenos climáticos no início de 2020 foi o de Minas Gerais, o que denota que as chuvas e inundações não tiveram, como fator principal, o ciclone ocorrido no Oceano Atlântico, mas uma convergência de circunstâncias e dentre elas, sobretudo, o clima quente e úmido no continente, típico do verão do Brasil.

Ademais, como o fenômeno discutido nos autos, como antes dito, é de conhecimento notório, realizei busca em site de pesquisa e encontrei (https://antigo.mdr.gov.br/images/Documentos/2020/25.01.2020_-_Relatorio_Chuvas_Intensas_MG_e_ES_200125.pdf) um relatório de 25.01.2020 do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o qual é vinculado à Secretatria Nacional de Proteção e Defesa Civil e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

No citado relatório é informado que as chuvas intensas no Espírito Santo e em Minas Gerais, naquele período, estavam associadas ao padrão de circulação da atmosfera, “
característico do período chuvoso, que traz umidade para tais regiões
”, fenômeno, naquela ocasião, que possivelmente auxiliou na formação do ciclone ocorrido no Oceano Atlântico. Neste sentido:

“Chuvas acentuadas atingem estados das regiões Centro-Oeste e Sudeste do país desde o dia 17 de janeiro. Essas condições estão associadas ao padrão de circulação da atmosfera, característico do período chuvoso, que traz umidade para tais regiões. Atualmente, as regiões citadas estão sob influência de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS, além de um ciclone extratropical que se formou próximo da costa do Espírito Santo e Rio de Janeiro.”

As chuvas intensas, ademais, afetaram vários Estados, desde o Norte até o Centro do Brasil. Neste sentido o seguinte trecho do Relatório:

“O padrão atmosférico contribui para a manutenção da convergência de umidade que resulta na presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), porém com um deslocamento mais a norte da região de Belo Horizonte - MG (área bastante afetada nos últimos dias). Desta forma, ao longo do dia, haverá o alinhamento das áreas de instabilidade, deixando o tempo com muita nebulosidade e condições para chuvas generalizadas, persistentes e de moderada a forte intensidade em toda área compreendida entre o sul do PA, TO, norte de MT, norte e leste de GO, DF, norte e leste de MG, norte do RJ, ES e oeste e sul da BA.”

A análise destes documentos, além de todos os outros elementos de prova contidos nos autos,
data maxima venia
, demonstram que, de fato, as chuvas e inundações ocorridas em Ibitirama em janeiro de 2020 decorreram de atividades atmosféricas típicas do verão brasileiro, hipótese que se enquadra na exclusão expressa de cobertura contratual (item “q” da exclusão dos riscos).

Admitir que os eventos climáticos citados nos autos se enquadram naqueles previstos no item “r” do negócio jurídico firmado pelas partes (em suma, que decorreram de ciclone), como concluiu a Magistrada, corresponderia a interpretar o contrato de maneira ampliativa, o que contraria o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) citado, dentre outros, no seguinte julgado:

A
GRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. FURTO. VEÍCULO SEGURADO COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA DE PERDA DO DIREITO REDIGIDA COM DESTAQUE. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. Precedentes
. 3. No caso, o Tribunal de origem observou que a cláusula que estabelece a perda do direito do segurado na hipótese de o veículo não estar livre de ônus ou gravames de qualquer natureza está redigida conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é negritada e em corpo diferente e maior que os demais termos do contrato. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.567.271/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, porque da análise das provas dos autos constata-se que o sinistro indicado na petição inicial se insere nas cláusulas de exclusão de riscos previstas no contrato firmado entre as partes, impõe-se o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários fixados na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.